Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-65.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003143-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVANTE), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FLECK - CPF: 009.843.960-04 (AGRAVADO), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO), ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO - CPF: 865.994.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA DE AMORIM DOS REIS - CPF: 008.765.831-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO ANULATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - POSTERIOR ALIENAÇÃO - NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECADÊNCIA - QUESTÃO NÃO ENFRENTADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO
.

Se estão presentes a probabilidade do direito do credor hipotecário, não convocado a anuir com a alienação do imóvel que lhe foi dado em garantia, e o perigo de dano proveniente da inexistência de outros bens que possam assegurar-lhe o adimplemento, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe para determinar a abstenção de transferência de propriedade.

É vedado ao Tribunal analisar a arguição de decadência se não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003143-65.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível de Nova Xavantina que, em Ação de Anulação Contratual, deferiu a tutela de urgência “
para determinar que os Requeridos, abstenham-se de assinar qualquer documento que implique em mudança do estado jurídico do bem havido na herança objeto do Contrato de Compra e Venda e posterior Cessão de Direitos, sob pena de cominação de multa de R$100.000,00
”.

A agravante argui que em 21-7-2009 e 2-9-2009 Vilson e Aldemir adquiriram de Elisabetha e Valdemarino a integralidade da Fazenda Santo Expedito, com 7.168,669 hectares, subdividida nas matrículas imobiliárias n. 5.112 (atual 19.424), 8.910 (atual 19.436), 8.911 (atual 19.438) e 8.912, todas do RGI de Nova Xavantina-MT.

Aduz que foi devidamente realizada a averbação do Instrumento Particular de Compra e Venda em cada uma delas para dar conhecimento a terceiros, conforme parte final “
das matriculas imobiliárias, reportando aos registros nº 3.340 e 3.344, ambos do livro B-6, folhas 16/20 em 25/09/2009 e 02/10/2009
”.

Acrescenta que em 2011 Valdemarino faleceu, com isso as partes pleitearam o alvará judicial para a transferência da propriedade conforme pactuado.

Ressalta que, na forma contratada, além do pagamento feito aos vendedores, os compradores assumiram a obrigação de pagar “
os credores que constavam nas margens da matrícula, entre elas dívida oriunda de Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias firmadas com o Banco do Brasil
”.

Alega que em 2016 Vilson e Aldemir (compradores) “
entabularam

Instrumento Particular de Compra e Venda de Cessão de Obrigações (doc. 06) com os requeridos Ricardo, Leonardo e Acidemando e posteriormente firmaram uma Cessão de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural e Suas Benfeitorias, com Cláusula Ad-Mensuram e Outras Avenças (doc. 07), incluindo a Requerida Monte Alegre Agrícola Ltda como cedente das obrigações, no qual restou pactuado a sub-rogação em todas as cláusulas contratuais do instrumento havido com os vendedores primitivos dos imóveis, bem como a assunção do pagamento das dívidas existentes vinculadas ao imóvel”
.

Assinala que posteriormente fizeram acordo visando a extinção das demandas que envolviam o imóvel, o qual foi homologado judicialmente, depois autorizada a transferência da propriedade no que tange às matrículas n. 19.424 (antiga 5.112) e 19.436 (antiga 8.910), e lavrada a Escritura Pública.

Consigna que o agravado, conhecedor de toda a situação fática e jurídica sobre o bem em questão, inclusive por ter uma propriedade lindeira e litigar com a família Bavaresco há décadas, adquiriu os direitos do Banco do Brasil oriundos das Cédulas de Produto Rural por Escritura de Cessão de Direitos.

Aponta a decadência no tocante à anulação do negócio jurídico em 21-7-2013 e 2-9-2013, visto que o processo foi protocolado somente em 12-12-2019, e afirma a eficácia da avença.

Destaca estarem preenchidos os requisitos para a suspensão da decisão e pugna, no final, pela sua reforma.

Liminar deferida (ID n. 78203955).

Contraminuta no ID n. 81047956.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

No caso em análise, há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não é razoável impor ao credor hipotecário (ora agravado) que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então obter a prestação jurisdicional.

Mesmo que a Fazenda Santo Expedito tenha sido objeto de sucessivos contratos de compra e venda, não há como conferir a esses instrumentos ampla efetividade e concreto potencial de transferência de propriedade, visto que existem nos autos claros indícios de preterição de direito real.

O art. 59 do Decreto-Lei n. 167/1967 enuncia que “
a venda dos bens apenhados ou hipotecados pela cédula de crédito rural depende de prévia anuência do credor, por escrito
”.

Assim, em observância ao ordenamento jurídico pátrio e para garantir o “
statu quo”
do bem em questão durante as discussões judiciais, mostra-se prudente o deferimento da liminar.

Ademais, reforça o entendimento pela sua manutenção nesta instância a reversibilidade da medida (art. 300, §3º, do CPC) e a ausência de “
periculum in mora”
inverso.

A obrigação de não fazer imposta pelo juízo de origem aos herdeiros de Valdemarino Bavaresco é facilmente conversível em reparação pecuniária em benefício deles próprios ou de terceiros prejudicados, e pode ser revista se verificada a regularidade dos mencionados instrumentos particulares de alienação.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
(...)

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”.

(AI n. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, relatora Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEVANTAMENTO DA PENHORA DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO EM DATA POSTERIOR AO REGISTRO DA HIPOTECA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LEVADO A REGISTRO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA POR ESCRITO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. INEFICÁCIA
. I. Nos termos da Súmula n° 84 do STJ, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida de registro. II.
Em se tratando de hipoteca cedular, a alienação do bem gravado de ônus depende da anuência por escrito do credor. Inteligência do artigo 59 do Decreto-lei n. 167/1967
. III. Subsistindo hipoteca válida, não há como evitar que a posse dos Embargantes seja atingida pelo ato de constrição judicial decorrente da execução hipotecária. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(AP. n. 0338647-16.2014.8.09.0085, 1ª Câmara Cível, TJ-GO, relatora Desa. Amélia Martins de Araújo, julgado em 04/05/2020, DJe de 04/05/2020, sem destaques no original).

Importante ressaltar que claramente não houve na decisão recorrida menção alguma sobre decadência do direito, arguida apenas nesta fase, o que já seria suficiente para o não conhecimento do Agravo nesse ponto. Isso porque as matérias não enfrentadas na origem não o podem ser por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
”.

(RAI n. 103308/2014, 5ª Câmara Cível, TJ-MT, relatora Desa. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 05/11/2014, DJe 12/11/2014, sem grifos no original)
.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. (...)
”

(AI n. 118035/2015, 2ª Câmara Cível, TJ-MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015, sem destaques no original)
.

Pelo exposto,
revogo
a liminar com ID n. 78203955,
conheço parcialmente do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
. Com isso, ficam
prejudicados
os Embargos de Declaração com ID n. 79205491, opostos à decisão interlocutória com ID n. 78203955.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021